Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-96.2019.8.11.0110
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000304-96.2019.8.11.0110
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MONICA LAGARES DO CARMO MELO - CPF: 837.075.571-20 (JUIZO RECORRENTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), Município de Campinápolis (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), JEOVAN FARIA (RECORRIDO), MONICA LAGARES DO CARMO MELO - CPF: 837.075.571-20 (RECORRIDO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS — ÁREA DA SAÚDE — TÉCNICO DE ENFERMAGEM — LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — REQUISITO ÚNICO — AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — PRECEDENTES DO STF — SENTENÇA RATIFICADA.

In casu
ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade da posse e investidura da autora no cargo de Técnica de Enfermagem do Município de Campinápolis/MT – em regime de 30 (trinta) horas semanais –, que é aqui posta em questionamento em razão da possibilidade ou não da cumulação com seu atual cargo também de Técnica de Enfermagem no mesmo município – cuja carga horária consiste, também, em 30 (trinta) horas semanais, o que resultaria em 60 (sessenta) horas semanais de labor.

Acerca da matéria, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se
“[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal”
(RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

Neste espeque, segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

Assim, o ato sentencial que concedeu a segurança pleiteada deve ser ratificado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000304-96.2019.8.11.0110, impetrado por
Mônica Lagares do Carmo
contra suposto ato coator da lavra do
Prefeito do Município de Campinápolis
, concedeu a segurança, determinando que a Autoridade Coatora promova a nomeação e posse da Impetrante ao cargo de Técnica de Enfermagem e, via de consequência, julgou o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos que a Impetrante é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Técnica em Enfermagem no Município de Campinápolis, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e, após se submeter ao Concurso Público nº 001/2018, realizado pela Prefeitura do Município de Campinápolis, logrou êxito em ser aprovada para o cargo de Técnica em Enfermagem, o mesmo cargo que já ocupa, cuja jornada de trabalho também é de 30 (trinta) horas semanais, sendo convocada para nomeação e posse.

A Impetrante alegou que após apresentar toda documentação exigida no Edital, sua posse foi negada em razão da incompatibilidade de horários, sob a justificativa que de “comprometeria a prestação de serviço público no mesmo hospital”.

Em decorrência da referida negativa administrativa, impetrou o mandado de segurança objetivando sua nomeação, argumentando que possui o direito de acumular os dois cargos, tendo em vista a previsão constitucional e a compatibilidade de horários.

O pedido liminar foi indeferido (ID 39068532).

O Município de Campinápolis apresentou manifestação (ID 39068538).

O ato sentencial concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a nomeação e posse da parte impetrante,
Monica Lagares do Carmo,

ao cargo de Técnica de Enfermagem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por conseguinte,
julgou extinto o feito,
nos termos do art. 487, I, do CPC, ante a existência do direito líquido e certo da parte impetrante (ID 39069550).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela retificação da sentença de forma a denegar a segurança (ID 40285981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000304-96.2019.8.11.0110, impetrado por Mônica Lagares do Carmo contra suposto ato coator da lavra do Prefeito do Município de Campinápolis, concedeu a segurança, determinando que a Autoridade Coatora promova a nomeação e posse da Impetrante ao cargo de Técnica de Enfermagem e, via de consequência, julgou o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar que o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade da posse e investidura da autora no cargo de Técnica de Enfermagem do Município de Campinápolis/MT – em regime de 30 (trinta) horas semanais –, que é aqui posta em questionamento em razão da possibilidade ou não da cumulação com seu atual cargo também de Técnica de Enfermagem no mesmo município – cuja carga horária consiste, também, em 30 (trinta) horas semanais, o que resultaria em 60 (sessenta) horas semanais de labor.

A impetrante alegou a possibilidade da cumulação dos cargos, mormente porque há, em tese, compatibilidade quanto aos horários de trabalho, o que entende ser o único requisito estabelecido pelo mandamento constitucional do art. 37, XVI, c, da Constituição Federal – que excepciona a cumulação de cargos públicos privativos de profissionais da saúde.

Pois bem. Oportunizada a defesa, o município de Campinápolis/MT pugna pela improcedência da ação, mormente por defender que a cumulação dos cargos é impossível no caso concreto.

Isso se daria em razão do entendimento esposado pelo ente municipal – fundamentado em jurisprudência do STJ –, de que a cumulação de cargos privativos de profissionais da saúde não pode ultrapassar a carga horária máxima de 60 (sessenta) horas semanais, a fim de preservar a integridade física do servidor e a eficiência no serviço público.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horário entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, que trata do teto estabelecido à titulo de remuneração e subsídio.

Nesse contexto, para que a cumulação de cargos públicos – no caso, privativos de profissionais da saúde – seja lícita, requer-se o respeito à, tão somente, compatibilização de horário entre os cargos, não havendo que se falar em limitação de carga máxima para o desempenho das funções em acúmulo.

Assim, faz-se necessário, para a viabilidade da cumulação dos cargos, tão somente a compatibilidade dos horários, não sendo possível considerar – para fins de impossibilidade da investidura da Impetrante no cargo em questão – o quantitativo total da carga de horário que resultaria da cumulação dos serviços, inexistindo, na hipótese da normativa constitucional, limite máximo para tanto.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais.

2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se “[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal” (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF.

4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019).
Grifos acrescidos.

Ressalto, ainda, que a hipótese legal para não investidura do autor no cargo em questão demanda a comprovação, pelo ente municipal, quanto a incompatibilidade dos horários, o que não foi comprovado pelo ente Impetrado.

Com esses fundamentos
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021